Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. APENADO SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUMPRIR A PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SOBRESTAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Independentemente da condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à pena privativa de liberdade, a sua manutenção depende da compatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções.
2. O agravante, que se encontra cumprindo pena em regime fechado, demonstrou a impossibilidade de cumprir a pena alternativa de prestação pecuniária, por hipossuficiência financeira, e, sendo esta a única possibilidade de cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade, o Juízo a quo terá a oportunidade de converter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, razão pela qual não há que se falar em sobrestamento da pena restritiva de direito.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.